Tribunal: TJDFT
Processo: 0724608-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724608-88.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GISELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANDERSON FREITAS SILVA RECORRIDO: JOSE BATISTA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. A citação por edital se processou com estrita obediência aos requisitos legais, objetivando alcançar a sua finalidade essencial de formar a relação jurídica processual para que o réu fosse localizado e pudesse promover a sua defesa e o cumprimento dos atos processuais. Assim, não há que se falar em nulidade da citação por edital, eis que esgotados os meios de localização da parte requerida e cumprida de acordo com o art. 246, inc. IV, do CPC. 02. Recurso desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam violação ao artigo 256, inciso II, e §3o, do Código de Processo Civil, pugnando pela nulidade da citação por edital, tendo em vista a ausência de requisição pelo juízo de informações sobre o endereço da parte ré nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 256, inciso II, e §3o, do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “(...) desde fevereiro de 2019 foram realizadas diversas diligências na tentativa de cumprimento do mandado de citação e consultas aos sistemas a disposição da justiça sem, contudo, obter êxito.” (ID 13138176 - Pág. 1), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030